Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. RECURSO DO RÉU BANCO SANTANDER SA NÃO CONHECIDO. TESES NÃO VENTILADAS EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA RÉ PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS EIRELI NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, o BANCO SANTANDER SA, não beneficiário da gratuidade de justiça, embora tenha efetuado o pagamento das custas processuais (ID 27595013), deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei.
2. O recurso inominado está sujeito a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
4. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
5. Passa-se à análise do recurso inominado interposto pela ré PREMIER CONSÓRCIOS E VEÍCULOS EIRELI.
6. Inicialmente, registre-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Por tal fundamento, deixa-se de conhecer dos documentos de ID 27595016 a 27595020, visto que não se trata de documentos novos.
7. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
8. O autor ajuizou ação de ressarcimento em que narrou ter adquirido uma carta de crédito contemplada no valor de R$ 22.000,00, a ser paga em 32 parcelas de R$ 580,00, contudo, ao concretizar o negócio jurídico, as rés diminuíram o valor da carta para R$ 17.545,50 e aumentaram o valor da parcela para R$ 659,49. Afirmou que pagou o valor de R$ 3.400,00 e foi obrigado a contratar um plano de capitalização do banco réu no valor de R$ 100,00 mensais. Pretende o decreto de rescisão contratual e o pagamento de indenização por dano material e moral.
9. Insurge-se a ré PREMIER CONSÓRCIOS E VEÍCULOS EIRELI contra sentença que declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes e a condenou, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais.
10. Nas razões do recurso, sustenta que a sentença é contrária às provas coligidas no processo. Alega que o contrato apresentado pelo autor (clausula terceira, §1o) demonstra que se trata de pagamento de prestação de serviço consistente na comissão pela intermediação/taxa de serviço que tem como objetivo a busca, e a tentativa de contemplação de cartas ou venda de carta já contemplada mediante transferência de propriedade junto às instituições bancárias. Assegura o descumprimento do contrato por parte do autor no tocante ao pagamento completo do ágio. Aduz a ausência de responsabilidade e culpa exclusiva do consumidor, porquanto “a liberação integral de consórcio depende exclusivamente do lance ofertado para obtenção do crédito pretendido o que deixou de ocorrer, mediante ausência de pagamento integralizado”. Discorre acerca dos fatos e das cláusulas do contrato de prestação de serviços firmado com o autor e, ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
11. A ré PREMIER CONSÓRCIOS E VEÍCULOS EIRELI, a despeito de comparecer à audiência de conciliação, não apresentou contestação.
12. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir (CPC, art. 336), mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
13. Desse modo, é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão.
14. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, e suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo (ausência de responsabilidade), em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição.
15. Nesse cenário, deixa-se de conhecer do recurso, porquanto as matérias não foram ventiladas no momento oportuno (ausência de responsabilidade), o que configura inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico.
16. Recurso do BANCO SANTANDER SA não conhecido.
17. Recurso da PREMIER CONSÓRCIOS E VEÍCULOS EIRELI não conhecido.
18. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.